Tribunal: TJDFT
Processo: 0719722-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito Tributário. IPVA. Veículo híbrido. Isenção tributária. Lei Distrital n. 6.466/2019. Alteração pela Lei n. 7.591/2024. Restrição dos requisitos. Majoração indireta de tributo. Princípio da anterioridade nonagesimal. Tema 1.383/STF. Isenção por prazo certo. Art. 178 do CTN. Proteção da confiança. Segurança jurídica. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o autor ao pagamento do IPVA referente ao exercício de 2025, reconhecendo o direito à isenção prevista no art. 2o, XIII, da Lei Distrital n. 6.466/2019.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a sentença aplicou de forma equivocada o princípio da anterioridade tributária, porquanto a Lei Distrital n. 7.591/2024 não promoveu majoração do IPVA, mas apenas redefiniu os requisitos para a fruição da isenção, benefício fiscal que constitui exceção à regra geral de tributação. Afirma que a alteração legislativa não modificou alíquota nem base de cálculo, limitando-se a condicionar a isenção a novos critérios relacionados à aquisição do veículo, de modo que a não satisfação dessas condições implica a aplicação da regra geral do imposto, e não aumento tributário. Defende que a revogação, redução ou condicionamento de benefício fiscal não se equipara à majoração de tributo, razão pela qual não se submete à anterioridade nonagesimal, sendo os benefícios fiscais passíveis de alteração conforme as políticas públicas. Alega que a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025 é legítima, por decorrer da cessação da isenção à luz da nova legislação. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do direito de cobrança proporcional do IPVA.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se a alteração promovida pela Lei Distrital n. 7.591/2024 pode alcançar veículos híbridos adquiridos anteriormente à sua vigência, afastando a isenção do IPVA no exercício de 2025, bem como se houve violação ao princípio da anterioridade nonagesimal e à proteção da confiança do contribuinte.
III. Razões de decidir
6. Narra a inicial que o autor adquiriu, em abril de 2024, veículo híbrido, tendo usufruído da isenção do IPVA no exercício de 2024. Contudo, com a edição da Lei Distrital n. 7.591/2024, que passou a restringir a isenção aos veículos adquiridos em estabelecimentos localizados no Distrito Federal com nota fiscal emitida no próprio Distrito Federal, foi surpreendido com a cobrança do IPVA referente ao exercício de 2025, no valor de R$ 5.298,42.
7. Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.383 da Repercussão Geral (RE 1.473.645/PA), firmou a tese de que: “O princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se às hipóteses de redução ou supressão de benefícios ou incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos.”
8. No caso concreto, a Lei Distrital n. 6.466/2019, em sua redação original, concedia isenção integral de IPVA aos veículos elétricos e híbridos, sem qualquer distinção quanto ao local de aquisição ou emissão da nota fiscal. Posteriormente, a Lei n. 7.591/2024, publicada em 05/12/2024, restringiu o benefício apenas aos veículos adquiridos no Distrito Federal, com nota fiscal emitida por estabelecimento sediado no Distrito Federal.
9. Tal modificação configura supressão parcial de benefício fiscal, resultando em majoração indireta do tributo, razão pela qual deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Ocorre que o fato gerador do IPVA do exercício de 2025 ocorreu em 1o de janeiro de 2025, apenas 33 dias após a publicação da lei restritiva, em manifesta afronta ao prazo mínimo de 90 dias exigido pela Constituição Federal.
10. Assim, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2025, por violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.
11. Ademais, ainda que superado esse fundamento, a pretensão recursal também não prospera quanto aos exercícios subsequentes.
12. Nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, a isenção tributária pode ser revogada a qualquer tempo, salvo quando concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Na hipótese, o art. 16 da Lei Distrital n. 6.466/2019, com redação dada pela Lei n. 7.376/2023, estabeleceu expressamente que a isenção produziria efeitos até 31 de dezembro de 2027, caracterizando-se, portanto, como isenção por prazo certo.
13. A condição exigida do contribuinte era clara e objetiva: a aquisição de veículo elétrico ou híbrido, inexistindo qualquer exigência quanto à origem do bem ou ao local de emissão da nota fiscal. O autor preencheu integralmente tais requisitos no momento da aquisição do veículo, criando legítima expectativa de fruição do benefício até o termo final previsto em lei.
14. A alteração posterior das condições para manutenção da isenção não pode retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, que informam o sistema tributário.
15. Assim, correta a sentença ao reconhecer que a modificação legislativa não se aplica ao caso concreto, mantendo-se a isenção do IPVA nos termos da legislação vigente à época da aquisição do veículo. Cito precedente desta Turma Recursal: Acórdão 2075666, 0758554-90.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É inaplicável a alteração legislativa que restringe isenção de IPVA aos veículos híbridos adquiridos anteriormente à sua vigência, quando concedida por prazo certo, sob pena de violação à anterioridade nonagesimal, à proteção da confiança e à segurança jurídica.".
Dispositivo relevante citado: CTN, art. 178; Lei Distrital n. 6.466/2019, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 1.383; TJDFT, Acórdão 2075666, 0758554-90.2025.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 16/12/2025.